Tribunal: TJMT
Processo: 1013838-78.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013838-78.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), VALNEI LUIZ GUENO - CPF: 456.260.579-00 (AGRAVANTE), UMBERTO JOAO GUENO - CPF: 533.885.859-20 (AGRAVANTE), FERNANDA CRISTINE RABELO - CPF: 424.191.821-20 (AGRAVANTE), AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 03.415.222/0001-63 (AGRAVADO), KELTON ALFREDO VOLPE - CPF: 812.700.111-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – PENHORA QUE RECAIU SOBRE PARTE DO SALÁRIO DO DEVEDOR - POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 30% DA VERBA SALARIAL – PERCENTUAL QUE NÃO PREJUDICA A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO E HONRA O DEVER MORAL E JURÍDICO DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família” (STJ – Primeira Turma - AgInt no AREsp 1284499/RJ - Rel. Des. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5) - Julgado em 27/09/2021 - DJe 29/09/2021). 2. É
possível a constrição de apenas 30% da sua remuneração, o que não implicará em violação à regra do art. 833, IV, do CPC, já que o percentual da afetação de modo algum comprometerá a maior parte da remuneração destinada ao sustento da devedora e de sua família.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1013838-78.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de A
GRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VALNEI LUIZ GUENO, UMBERTO JOÃO GUENO e FERNANDA CRISTINE RABELO GUENO
contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação
“
Execução de Título Extrajudicial
”
(Número Único 0000983-27.2008.8.11.0037), ajuizada contra os agravantes por AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA, rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros efetivada via SISBAJUD, apresentada pela executada
Fernanda, por considerar que ela “
não comprovou que a penhora sobreveio de quantia proveniente de salário. Isto porque, em que pese ter demonstrado que o benefício recebido é depositado, mensalmente, na mesma conta onde foram bloqueados valores,
(o)
extrato bancário juntado nos autos não comprova que estes seriam os únicos valores existentes na conta nada da penhora
” (cf. Id. nº 96474994).

Os agravantes insistem em que o saldo bloqueado na conta corrente da agravante Fernanda Cristine (R$ 12.891,01) é proveniente de sua remuneração pelo

exercício da atividade profissional de engenheira civil, cuidando-se, pois, de verba de natureza salarial e, por isso, impenhorável, destacando, nesse sentido, que a impenhorabilidade do saldo da mesma conta já fora reconhecida em outra execução em que ela figura como parte devedora (Proc. nº 0009615-18.2006.8.11.0003), e justamente porque, assim como comprovado neste feito, trata-se da conta em que os seus rendimentos são depositados mensalmente.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para seja deferido o pedido de desbloqueio do saldo penhorado na conta de titularidade da agravante Fernanda Gueno, ou, no mínimo, seja limitada a penhora a 30% do valor de sua remuneração; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 96474987).

A admissibilidade da interposição foi admitida pela decisão proferida em 10.08.2021 que atribuiu efeito suspensivo à interposição e ordenou o regular processamento do recurso (cf. Id. nº 97504959).

O prazo legal decorreu sem que a agravada, devidamente intimada, apresentasse contrarrazões ao recurso (cf. Id. nº 101372479).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 833, IV e X, do CPC define como impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada as hipóteses do §2º do mesmo artigo.

É indiscutível, portanto, a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, contudo, a ideia de
impenhorabilidade absoluta
está ultrapassa, inclusive mesmo antes do advento do atual CPC/2015, tendo sido construída, ao longo dos últimos anos, orientação jurisprudencial sobre a mitigação da proteção conferida aos proventos do devedor quando as particularidades do caso mostrem que é possível a constrição sem que isso importe em prejuízo à subsistência deste e/ou da sua família (STJ, EREsp nº 1582475/MG).

Pontuo, ainda, que não garante a impenhorabilidade de todo saldo disponível o simples fato de a conta bancária ser a destinatária de salário, pois, mais uma vez valendo da orientação do STJ, a “
Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção
” (STJ - EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014).

O art. 805 do CPC regulamenta o princípio da dignidade da pessoa humana no processo de execução ao estabelecer que a execução deve ser realizada pelo modo menos gravoso ao devedor; sucede, porém, que os dispositivos que protegem o devedor na execução devem ser considerados à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, e também à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e, sobretudo, da segurança jurídica, de modo que, incumbe ao julgador sopesar a impossibilidade de sacrifícios exagerados do executado e a preservação da efetividade da prestação jurisdicional.

No caso, se por um lado o salário pago à agravante Fernanda Cristine, de fato integra o elenco legal das verbas impenhoráveis – expressamente mencionado pela regra do art. 833, IV, do CPC –, tem-se atenuado o alcance dessa norma para permitir que a constrição judicial alcance parte das verbas ali indicadas, já que a própria lei processual prenuncia que, em relação às “quantias recebidas por liberalidade de terceiro”, ali insertas em posição paritária com os demais créditos impenhoráveis oriundos de fontes diversas, só não podem ser penhoradas quando “destinadas ao sustento de devedor e de sua família”, daí porque, com apoio nessa ressalva razoável, sensata e justa inscrita sistematicamente no corpo da mesma regra legal que trata da impenhorabilidade de determinados outros créditos, tem-se admitido que, cuidando-se de subsídio, por exemplo, a penhora possa recair sobre a parte que exceda o
quantum
estritamente destinado “
ao sustento do devedor e de sua família
”.

No caso,
resta comprovado que o saldo bloqueado da conta bancária de titularidade da agravante Fernanda Gueno
(R$ 12.891,01) é composto, em parte, por verba de natureza salarial, mais precisamente, pelo subsídio que ela recebe da Prefeitura de Primavera do Leste, conforme mostra o seu h
olerite do mês de maio de 2021, no valor líquido de R$ 8.624,88
(cf. Id. nº
59037704 dos autos de origem), e
o e
xtrato de movimentação da conta corrente nº 3615-3, onde se vê o lançamento do crédito de R$ 8.624,88 no dia 28.05.2021, descrito como “
TRANSF SALDO C/SAL P/CC
”, e, mais tarde, em
22.06.2021, da informação de bloqueio do saldo (R$ 12.891,01) por determinação judicial (cf. Id. nº 59037708 dos autos de origem),
de modo que é possível a constrição de apenas 30% da sua remuneração, o que não implicará em violação à regra do art. 833, IV, do CPC, já que o percentual da afetação de modo algum comprometerá a maior parte da remuneração destinada ao sustento da devedora e de sua família.

Ademais, a dívida exequenda seguramente fora contraída em proveito utilíssimo da devedora e de sua família, sendo justo, portanto, que a remuneração mensal do devedor também seja destinada à recomposição do patrimônio do credor logrado pelo inadimplemento.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE CARÁTER ABSOLUTO DA CONTA SALÁRIO. A CORTE ESTADUAL, COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, AFIRMOU A LEGALIDADE DA PENHORA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO QUE IMPLICARIA REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a

regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. (...). 4. Agravo Interno do particular desprovido. (STJ –

Primeira Turma - AgInt no AREsp 1284499/RJ - Rel. Des. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5) - Julgado em 27/09/2021 - DJe 29/09/2021)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.BLOQUEIO DO PERCENTUAL DE 30% DO SALÁRIO DA PARTE EXECUTADA. POSSIBILIDADE. 1.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, inciso IV, do CPC/73, para alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência. 2. Não apresentação pelas partes agravantes de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 3. Agravo Interno Desprovido. (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp 1609848/SE - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 22/10/2018 - DJe 29/10/2018).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. (...). 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (STJ - Corte Especial - EREsp 1582475/MG - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES - Julgado em 03/10/2018 - DJe 16/10/2018).

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso apenas para determinar o desbloqueio de 70% do montante penhorado, devendo remanescer a penhora de 30% do salário dos executados/agravantes.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021